Tribunal: TJMT
Processo: 1019948-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1019948-93.2021.8.11.0000
PACIENTE: RENAN VILELA MOREIRA
IMPETRANTE: KIMBERLY THAYNARA AMORIM FRANCO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Kimberly Thaynara Amorim Franco, em benefício de Renan Vilela Moreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.
Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 18 de outubro de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de roubo circunstanciado e corrupção de menor (art. 157, § 2o, II e IV, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), conforme consta nos autos n. 1003295-74.2021.8.11.0013.
Registra, a impetrante, que “Não há provas contundentes e tão pouco testemunhas que incriminem o paciente. Não há nos autos qualquer elemento que comprove a culpa do agente”. Destaques no original
Assevera, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar o periculum libertatis em relação ao paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da edição da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, almeja a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou o risco de reiteração delitiva por parte do acusado, que “pouco tempo após a suposta prática do delito este foi preso em flagrante, autuado pela pratica de crime de receptação (autos n. 1003206-51.2021.8.11.0013), vez que conduzia um veículo com chassi adulterado para o país vizinho – Bolívia, o que demonstra sua personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a custódia cautelar para evitar que continue a praticar mais delitos, causando intranquilidade na sociedade”.
Ademais, uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, conforme acima ficou demonstrado, é incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia, como sói ser no caso destes autos.
Ademais, em relação à negativa de autoria, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da matéria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, deve ser destacado que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator